Tribunal: STF
Processo: MS 34745
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ATO COATOR. DECISUM MONOCRÁTICO PROFERIDO POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes.



    2. (a) In casu, a impugnação volta-se contra a determinação de levantamento do sigilo dos feitos pela autoridade apontada como coatora. 



    (b) Ausente excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal.



    (c) Noutro giro, revela-se insubsistente o argumento dos impetrantes relativo “à manifesta impossibilidade de recurso ou qualquer outra medida, que não a impetração do presente mandado de segurança, para sanar a ilegalidade do ato coator manifestamente ilegal praticado”, porquanto não indicado, nos autos, que tenham os impetrantes intentado recurso ou, por outra forma, pleiteado a reforma total ou parcial do decisum ora atacado, perante a autoridade prolatora.



    (d) Extrai-se, ao contrário, do decisum impugnado que “seria possível cogitar que o colaborador, durante a colheita de suas declarações, por si ou por intermédio da defesa técnica que o acompanhou no ato, expressasse insurgência contra tal proceder, todavia, na hipótese concreta não se verifica, a tempo e modo, qualquer impugnação, somente tardiamente veiculada”.



    (e) Consectariamente, a pretensão deduzida no presente mandamus importaria indevida prática de ato jurisdicional em substituição ao juiz natural do feito. Precedentes. 



    (f) Quanto à alegação de bis in idem,  sob o fundamento da “dupla penalização dos agravantes, cujas penas pelos atos praticados já foram definidas no Brasil, mas ainda não há garantia internacional de que o mesmo fato não será apurado em outro país”, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.